Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do despacho de ID 24116920, aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões dos Embargos de Declaração de ID 14825962. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. Publique-se.